Tribunal: STF
Processo: ARE 1506579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO DA CONDUTA COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. REGISTRO DO FATO NO PRAZO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MINISTÉRIO PÚBLICO TITULAR DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE E DA INDISPONIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA DE ANIMUS REM SIBI HABENDI. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INALBERGAMENTO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. POSSIBILIDADE DE ATUAR DE MODO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE ESCUSA PARA A PRÁTICA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E PREORDENADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO CIVIL. FRAGMENTARIEDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO. EXASPERAÇÃO DEVIDA DA REPRIMENDA BASILAR. VETORES DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESVALORADOS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. MAJORANTE DEVIDA. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CON HECIMENTO DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INACOLHIMENTO DO PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO PENAL COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO DO PARQUET E DA PARTE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. REPARAÇÃO QUE DEVERÁ SER POSTULADA NA ESFERA CÍVEL. R ECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CHARLES CHRYSTIAN SANTOS ARAÚJO, representado pelos advogados Paulo Henrique de Amorim Marques (OAB/BA 43.527), João Rafael Amorim Souza Pereira (OAB/BA 47.710), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 168, §1º, III e 171, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    II – A sentença condenatória fixou, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, à vítima Cristiane Santos da Silva, mínimo indenizatório no valor de R$ 37.000,00 (valor de seu automóvel vendido pelo ora Apelante) a título de danos materiais, e R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros legais e correção, desde a data do crime. E, com relação à vítima Eduardo, que encontra-se na posse do automóvel vendido pelo Apelante, sem, contudo, ter em mãos o CRV para eventual transferência, não vislumbrou dano material, contudo, fixou danos morais no montante de R$ 4.000,00, que devem ser ressarcidos com juros legais e correção, desde a data do crime.



    III – Consoante se extrai da denúncia, em meados do mês de março do ano de 2020, na sede da empresa CHARLES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO EIRELI, o ora Apelante, em livre consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo a erro as vítimas Eduardo Dias do Vale e Cristiane Santos da Silva, e, mediante uma única ação cometeu dois crimes idênticos de estelionato.



    IV – Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso, suscitando, preliminarmente, a) a inépcia da denúncia; b) a decadência do direito de ação, uma vez que não houve representação da vítima para a propositura da ação penal; c) a falta de interesse de agir, eis que as vítimas utilizaram-se da ação penal para cobrança de dívida; d) a ausência de justa causa; e) o não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal pelo Parquet; f) ausência de fundamentação na sentença para rechaçar as preliminares aventadas pela Defesa, pugnando, assim, pela declaração da nulidade processual. No mérito, requereu, g) a atipicidade das condutas por ausência de dolo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio e de assenhoreamento definitivo do bem; h) a ocorrência do erro de tipo para o crime de apropriação indébita; i) a inexigibilidade de conduta diversa para ambos os crimes e a inexistência de provas suficientes a lastrear o decreto condenatório, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia, j) o reconhecimento da continuidade delitiva; l) o redimensionamento da pena base, fixando-a no mínimo legal; m) o afastamento da majorante prevista no art. 168, § 1º, III do Código Penal; n) a aplicação das atenuantes da confissão e da circunstância relevante para a prática do crime; o) a isenção da pena de multa e das custas, bem como que não seja fixado qualquer valor a título de reparação de danos.



    V – PRELIMINARES. V.1 – INÉPCIA DA DENÚNCIA POR SUPOSTA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DE JUSTA CAUSA. Rejeita-se a preliminar suscitada, haja vista que ao contrário do que alega o Recorrente, o fato criminoso foi exaustivamente narrado na exordial acusatória, com a devida descrição da conduta praticada pelo ora Apelante, com todas as suas circunstâncias, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia e nem em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Demais disto, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, tendo em vista que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente viabilizado durante a instrução criminal. Precedentes. V.2 – DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. Ao contrário do que aduz o Recorrente, Eduardo Dias foi voluntariamente à Delegacia de Polícia comunicar o fato criminoso, em 10 em agosto de 2020, menos de cinco meses de ter comprado o veículo com o acusado, em 16/03/2020, portanto, antes do prazo decadencial. Como não se ignora, tratando-se de ação penal pública condicionada a representação do ofendido, a manifestação de vontade em ver o fato ser investigado criminalmente não exige maiores formalidades, bastando o registro do fato na delegacia de polícia. Portanto, rejeita-se a preliminar. V.3 – SUPOSTA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Rejeita-se a preliminar suscitada, uma vez que inexiste nos autos quaisquer indícios de que as vítimas estariam se valendo da ação penal para a cobrança de dívida, mormente quando se percebe que já está tramitando na vara cível processo com essa finalidade. Demais disto, o Ministério Público é titular da ação penal e possui interesse em ver efetivada a pretensão punitiva estatal, sobretudo em observância aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não merecendo acolhida as ilações formuladas pelo Recorrente. V.4 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ANPP. Malgrado o quanto aduzido pelo Apelante, verifica-se que o Parquet adotou fundamentação jurídica idônea para justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal no caso em comento, considerando que, no caso dos autos, este não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime apurado, sobretudo quando se constata que o fato em apreço não seria um caso isolado na vida do ora Apelante. Demais disto, ao contrário do que alega o Recorrente, a celebração de ANPP não é direito subjetivo do Acusado, competindo, ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, a oferta do acordo conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Precedentes. V.5 – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA RECHAÇAR AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA DEFESA. Rejeita-se a preliminar suscitada, uma vez que as preliminares suscitadas pelo ora Apelante em sede de alegações finais já haviam sido rechaçadas anteriormente pelo Juízo de origem, o que foi posteriormente ratificado em sentença.



    VI – MÉRITO. Diversamente do quanto alegado, a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita se encontra sobejamente comprovada nos autos, conforme se extrai dos recibos, cheques, CRLV e notificação extrajudicial, bem como pelas declarações de Eduardo Dias do Vale e Cristiane Santos da Silva e pelos depoimentos das testemunhas. Assim, restou demonstrado que a vítima entregou voluntariamente o seu veículo HB20 para o ora Apelante após firmarem um acordo de que este venderia o automóvel em seu estabelecimento comercial e, após a venda do referido veículo para Eduardo, o Apelante, de forma consciente, não lhe repassou nenhum valor, atuando com animus rem sibi habendi, já que se apropriou dolosamente do montante recebido, com fim de assenhoreamento, mesmo após as diversas cobranças da ofendida, por mensagens, ligações e, inclusive, por notificação extrajudicial. 



    VII – Também não há que se falar em erro de tipo na prática do crime de apropriação indébita, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tinha falsa percepção da realidade quando vendeu do veículo e não transferiu os valores à vítima, ficando comprovado, ao revés, a plena consciência do Recorrente de que Cristiane era a verdadeira titular dos valores apossados e da ilicitude da sua conduta em não transferi-los a quem de direito, permanecendo indevidamente na posse de coisa alheia. Outrossim, o pleito de absolvição por alegada inexigibilidade de conduta diversa deve ser rejeitado, uma vez que a crise financeira mundial decorrente da pandemia de Covid-19 não pode ser utilizada como escusa para a prática de crimes, sendo de assinar, ainda, que no caso em comento o Recorrente poderia ter agido de modo distinto.



    VIII – Por outro lado, no que pertine ao delito de estelionato supostamente cometido em face de Eduardo Dias do Vale, razão assiste ao Recorrente. Como cediço, o estelionato consiste em crime patrimonial praticado mediante ardil ou outro meio fraudulento, alcançando o agente lucro indevido em decorrência do engano provocado na vítima, que acaba contribuindo para a finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu patrimônio. Ou seja, para ocorrência do estelionato, é necessária a configuração de quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: a) emprego de fraude pelo autor, b) situação de erro na qual é colocada a vítima, c) obtenção de vantagem ilícita pelo réu; d) e prejuízo patrimonial experimentado pela vítima.



    IX – No caso em apreço não se vislumbra no fato imputado ao ora Apelante na exordial acusatória, tampouco nos elementos probatórios colacionados aos autos, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento antecedente à prática da suposta conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, uma vez que para a configuração do crime de estelionato, sobretudo envolvendo negociação contratual, há de se comprovar a intenção, desde o início, do acusado em obter vantagem indevida. Logo, não restou demonstrado nos autos o dolo antecedente do Apelante para a prática do delito de estelionato em face de Eduardo Dias, tendo em vista que a venda do veículo HB 20 foi devidamente efetuada, mediante o pagamento de R$ 18.000,00 em cheque e um Gol avaliado em R$ 19.000,00, com a consequente entrega do automóvel ao comprador – não havendo a transmissão do C ertificado de Registro do Veículo (CRLV) a Eduardo em decorrência da não realização posterior do repasse do montante recebido à Cristiane Santos, assenhoreando-se o Réu, indevidamente, do valor da venda, configurando, assim, o delito de apropriação indébita em desfavor da ofendida, mas não o delito de estelionato.



    X – Repise-se que após a negociação com o Recorrente, Eduardo Dias recebeu o veículo HB 20, de modo que a ausência de entrega do Certificado de Registro do Veículo (CRLV) não denota que houve, automaticamente, um ilícito penal, mas, na realidade, um inadimplemento de obrigação contratual por parte do ora Apelante, o que, inclusive, foi apurado no âmbito cível, por meio do processo n.º 0002048-20.2020.8.05.0032, no qual já consta sentença determinando a transferência do veículo para o nome de Eduardo Dias. Desta forma, não restando comprovado, de forma indene de dúvidas, que no caso dos autos o Recorrente teria atuado com dolo específico e preordenado de obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita, afigura-se atípica a sua conduta, impondo-se, notadamente em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição. Precedentes do TJBA e de outros Tribunais pátrios. Ainda que assim não fosse, é sabido que o estelionato é um crime de duplo resultado, que se consuma com a obtenção da vantagem indevida em prejuízo alheio, de modo que, existindo fundadas dúvidas acerca de a conduta do Recorrente ter causado prejuízos financeiros ao suposto ofendido, uma vez que este recebeu o veículo HB 20 logo após a compra, mantendo-o em sua posse, mesmo não conseguindo transferi-lo para o seu nome, também estaria justificada a absolvição do ora Apelante.



    XI – Portanto, ante a ausência de demonstração, além de qualquer dúvida razoável, de que o Apelante teria atuado com dolo específico e preordenado de obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita, bem como de prejuízo financeiro suportado pelo suposto ofendido, mostra-se imperiosa a absolvição do Apelante pela prática do delito de estelionato, por ausência das elementares do tipo, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP. Como não se ignora, o Direito Penal deve intervir nas relações sociais de forma mínima, restando evidente que o caso em comento está circunscrito à esfera cível, inexistindo elementos caracterizadores do delito de estelionato pela mera quebra de pacto contratual, que se afigura indevida e reprovável na espécie, mas não a ponto de configurar a prática da referida conduta delitiva.



    XII – No que pertine à dosimetria da pena do crime de apropriação indébita, tendo em vista que o Recorrente foi absolvido, nesta oportunidade, do delito de estelionato, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou, na primeira fase, a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, uma vez que valorou negativamente os vetores da personalidade e das consequências do crime, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada a exasperação da pena basilar, porquanto fundamentado o aumento em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. Na segunda fase, percebe-se que assiste razão ao Apelante, tendo em vista que o Réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. (CF.: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Logo, ante a incidência da atenuante de confissão espontânea, redimensiona-se a pena intermediária, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-a neste patamar, uma vez que resta inviável a aplicação da pleiteada atenuante genérica de circunstância relevante, pois, além de o seu reconhecimento constituir ato discricionário do magistrado, inexiste comprovação da insuficiência econômica do Recorrente ante a crise financeira decorrente da pandemia de coronavírus. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de diminuição, o Juízo primevo aplicou, acertadamente, o aumento de 1/3 da majorante prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal, haja vista que “a apropriação da quantia ocorreu no exercício da profissão de corretor de veículos”. Desta forma, em razão das alterações formuladas na fase anterior da dosimetria, redimensionase a pena definitiva do Apelante, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.



    XIII – Mister redimensionar, de ofício, a pena de multa fixada na sentença, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual fica recalibrada para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    XIV – Com fundamento no art. 44, §2º, do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais devem ser fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a absolvição do Apelante pela suposta prática do crime de estelionato e a reforma na dosimetria da pena no que pertine ao delito de apropriação indébita, bem como em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    XV – Não se conhece do pleito de isenção das custas processuais, uma vez que tal pedido deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, competente para analisar o estado de miserabilidade do condenado, e não se acolhe o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de sanção penal cogente e inexistir previsão legal para a sua dispensa. Precedentes.



    XVI – O Apelante pugna, por derradeiro, que de forma subsidiária seja afastado o valor fixado pelo Juízo de origem a título de reparação p or danos, tendo em vista que o Ministério Público apenas requereu na denúncia a reparação do valor de R$ 37.000,00, e, ainda, que a vítima Cristiane, por meio de assistente de acusação, não requereu qualquer valor, e que a vítima Eduardo requereu, mas não sofreu qualquer prejuízo. Quanto ao pleito de afastamento do valor indenizatório referente ao suposto ofendido Eduardo, vê-se que este resta prejudicado, uma vez que o Apelante foi absolvido do delito de estelionato. In casu, vê-se que o Ministério Público requereu o pedido de indenização por danos materiais na exordial acusatória, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e, durante a instrução processual, nada foi abordado acerca da tese, nem mesmo foi ratificado o pleito pelo Parquet quando das alegações finais. Ademais, a vítima Cristiane, por meio de assistente de acusação, nada requereu em suas alegações finais. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende ser necessário a observância do contraditório e de instrução específica para a fixação de valor mínimo para indenização por danos. Desse modo, inexistindo instrução específica da tese e pedido do Ministério Público e da parte assistente de acusação quando das alegações finais, faz-se imperativa a reforma da sentença para que dela seja excluída a respectiva condenação, ressaltando-se que o afastamento ora realizado não impede que a reparação de danos experimentados pela ofendida seja postulada na esfera cível.



    XVII – Recurso CONHECIDO EM PARTE, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO o Apelo, para absolver o Apelante da prática do delito de estelionato e redimensionar a pena definitiva imposta ao delito de apropriação indébita, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão , substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ficando afastada a condenação por danos ante a ausência de instrução específica e pedido da parte assistente de acusação e do Ministério Público, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente